Tribunal: TJSP
Processo: 0509775-85.2009.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas - Exercícios de 2004 a 2005 - Ação distribuída em novembro de 2009 e extinta em julho de 2023 – Extinção em lote - Prescrição configurada – Processo sem movimentação útil há mais de 6 (seis) anos consecutivos - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Entendimento do STJ no julgamento do REsp. no

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas - Exercícios de 2004 a 2005 - Ação distribuída em novembro de 2009 e extinta em julho de 2023 – Extinção em lote - Prescrição configurada – Processo sem movimentação útil há mais de 6 (seis) anos consecutivos - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Entendimento do STJ no julgamento do REsp. no 1.340.553 - Sentença mantida – Recurso improvido.